Tribunal: TJSP
Processo: 1002826-81.2024.8.26.0279
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fausto Seabra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE AGENDAMENTO DO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA. CONCESSÃO DA ORDEM. Pedido de realização de exame de eletroneuromiografia devido a dores persistentes após cirurgia de coluna. Exame realizado. Perda de interesse recursal superveniente. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.